Tribunal: STF
Processo: HD 160
Classe: HD
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Huriel de Sousa Barbosa Filho formalizou habeas data contra ato imputado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando a correção da base de dados do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



    Segundo narra, o impetrante tem passado por constantes constrangimentos em virtude de alegada confusão com pessoa que se apresenta com nome similar “URIEL DE SOUZA BARBOZA FILHO”, do qual constam mandados de prisão expedidos em seu desfavor.



    Requer, ao final:



    2. A determinação ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ (BNMP 3.0) para que seja corrigida imediatamente a base de dados, excluindo-se qualquer vinculação do nome HURIEL DE SOUSA BARBOSA FILHO a registros criminais ou mandados de prisão que pertencem a URIEL DE SOUZA BARBOZA FILHO; 



    3. A expedição de ofício a todas as autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro, comunicando a retificação, a fim de evitar novas abordagens e constrangimentos ilegais; 



    4. A condenação do CNJ a fornecer ao impetrante certidão atualizada, livre de qualquer restrição ou vinculação equivocada.



    É o relatório. Decido.



    O habeas data é remédio constitucional previsto no artigo 5º, LXXII, da Constituição Federal, que visa garantir o direito de acesso a informações pessoais ou a retificação de dados incorretos sob o controle de entidades públicas ou privadas com caráter público. Este instrumento desempenha papel fundamental na proteção da privacidade e na correção de informações potencialmente prejudiciais ao titular.



    A Lei n. 9.507/1997 regulamenta esse direito de acesso às informações, disciplinando o rito processual da ação constitucional e estabelecendo, em seu art. 7º, as hipóteses de concessão da medida pleiteada:



    Art. 7° Conceder-se-á habeas data:



    I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



    II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;



    III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.



    O art. 8º, por sua vez, estabelece que a petição inicial deverá ser instruída com a prova da recursa ao acesso à informação ou do decurso de mais de dez dias sem um pronunciamento do órgão ao qual se dirigiu.



    Na hipótese, o impetrante junta apenas registro de ocorrência policial em que consta aparente confusão presente no banco de dados da Polícia Civil com pessoa de nome “Carlos Roberto Alves de Paula” que, segundo alega, se apresentava como “Uriel Souza Barbosa Filho”.



    Ao contrário do alegado, o formalizante anexa aos autos certidões de nada consta em seu desfavor, bem como pesquisa realizada no banco de dados do BNMP em que se descreve não haver mandados expedidos em nome do ora requerente.



    Dessa forma, não havendo prova de recusa ou demora na atuação do órgão, bem como inexistente mandado expedido em seu desfavor, verifica-se a ausência de pressuposto de validade do processo, o que impede seu prosseguimento. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas data (RISTF, art. 21, § 1°).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente